Tribunal: STF
Processo: RE 1249715
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Lei 16.796/2018, do Estado de São Paulo. ADI Estadual proposta com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade da norma que obriga os comerciantes a diferenciarem a cor do copo a ser utilizado para refrigerantes com açúcar zero. Ação julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Colisão entre o direito fundamental à saúde e o princípio da livre iniciativa. Necessidade de que as medidas adotadas pelo Estado se pautem no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. 5. No caso, a limitação à livre iniciativa se mostra desproporcional à finalidade pretendida, visto que o objetivo pode ser alcançado por meio de medidas menos restritivas. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade da norma. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.